Tribunal: TJMT
Processo: 1010264-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010264-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIANNA MAGGI HACK
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Marianna Maggi Hack, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1019114-18.2020.8.11.0003 (PJe), promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva da Recorrente.
A Agravante, em síntese, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, ante a presença de ambos os elementos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na presente hipótese, a mencionada afirma que não seria possível atribuir a exigência do crédito em seu desfavor, pois para esta prática haveria de se comprovar a sua responsabilidade.
Neste sentido, requerem a concessão da antecipação da tutela, e, ao final, a exclusão da Recorrente do polo Devedor da Execução Fiscal originária.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, não se verifica a presença dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual promoveu, em desfavor dos Agravantes, e terceiros a este Agravo de Instrumento, Ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos referente ao não recolhimento do ICMS.
Sendo que, foi apresentada exceção de pré-executividade, nos termos de que seria necessário proceder à exclusão da Recorrente do polo Devedor da Execução Fiscal, já que não restou comprovado a sua responsabilidade com o fato gerador.
Ocorre, entretanto, que o Magistrado Singular rejeitou a exceção de pré-executividade, já que não seria possível analisar qualquer documento a fim de chegar à conclusão almejada pela excipiente, ora Agravante.
Destarte, é certo que este entendimento se alinha ao que se compreende do ordenamento jurídico hodierno, já que o Superior Tribunal de Justiça já estipulou a validade das exceções de pré-executividade nas Execuções Fiscais, contudo, estas devem versar sobre matéria de ordem pública, e que não demande dilação probatória.
Assim, a fim de que se conceda o que foi pleiteado, seria impreterível a constatação documental de que a Recorrente, de fato, não teria participação com relação ao não pagamento/recolhimento do crédito tributário.
É certo que, como mencionado, não seria possível, ao menos nesta fase de cognição sumária, presumir que os referidos não teriam participação na formação do tributo, já que, no intuito de observar a exclusão dos referidos, a constatação documental é indispensável, entretanto, as exceções de pré-executividade não comportam esta prática.
É defeso ao Poder Judiciário, pelo meio eleito à discussão da ilegitimidade passiva, analisar qualquer documento, sendo que esta prática é exclusiva aos Embargos à Execução Fiscal, este que permite a dilação probatória, inclusive a realização de perícia, e outros meios de prova, com a finalidade de se alcançar um entendimento coeso.
Neste sentido, veja-se o que dispõe este Sodalício, em casos afins:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.
(N.U 1014709-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/2/2021, Publicado no DJE 16/2/2021).
Com estas considerações, então, não seria possível, ao menos neste momento, proceder ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da Agravante, já que para este fim, seria necessário a observação de documentos, o que contrapõe o rito das exceções de pré-executividade.
Sendo assim, INDEFIRO o pedido liminar realizado, a manter a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 22 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora